Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-17.2023.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002474-17.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA JOSE RIBEIRO SANTI - CPF: 593.120.501-25 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:
1002474-17.2023.8.11.0008.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 09 a 12/09/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALTO CUSTO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Estadual (MPE) em favor de Maria José Ribeiro Santi, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, visando à reforma da decisão monocrática (id. 192695682), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou improcedente o pedido inicial e declarou a ilegitimidade passiva do ente municipal.

O recorrente argumenta que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é responsabilidade dos três entes públicos (União, Estados e municípios), admitindo-se que sejam demandados conjuntamente ou isoladamente.

Conclui que a saúde é um dever indiscutível dos três entes federativos, devendo ser promovida por meio de políticas sociais e econômicas, a fim de garantir o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, além de reduzir o risco de doenças, assegurando aos cidadãos a proteção integral à saúde. Portanto, o ente público não pode se eximir dessa responsabilidade.

No caso concreto, assevera que, conforme laudo médico, o fármaco prescrito é imprescindível para o tratamento da paciente e não pode ser substituído, sob risco de agravamento dos sintomas neurológicos, incapacidade permanente e óbito.

Ressalta que o medicamento prescrito, Imunoglobulina Humana Endovenosa, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Assim, se não houvesse evidência científica sobre o uso do medicamento pleiteado, este sequer seria registrado pelo órgão.

Aduz que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão de medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.

No tocante ao parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), afirma que este não pode ser o único fator determinante para o deferimento do pedido, visto que contraria os laudos médicos anexados aos autos.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, no sentido de determinar aos requeridos que forneçam, solidariamente o medicamento prescrito à idosa Maria José Ribeiro Santi.

Somente o município de Barra do Bugres apresentou contrarrazões.

O ente municipal alega que não pode ser responsabilizado pelo fornecimento de determinado insumo de tratamento, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso. Alega ser descabido imaginar solidariedade para que um pequeno município auxilie o Estado no custeio do tratamento pleiteado. Por fim, pugna pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, caso seja reformada, que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, enquanto
Custos Legis
, manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, com a retificação parcial da sentença, direcionando a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco ao Estado de Mato Grosso, subsistindo a responsabilidade do município de Barra do Bugres de forma subsidiária (id. 201276686).

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso.

O Ministério Público Estadual peticionou junto ao Juízo de origem, apontando erro material na decisão de segundo grau, uma vez que foi determinada a realização de procedimento cirúrgico, quando o objeto dos autos é o fornecimento de medicamento (id. 22290665).

Dessa forma, o
Parquet
solicitou a remessa do processo à segunda instância para correção do erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, compulsando os autos, assiste razão ao Ministério Público quanto à existência de erro material.

O pedido inicial é claro ao requerer o fornecimento do fármaco
Imunoglobulina Humana Endovenosa
, na dose de 25G ao dia, por 05 dias seguidos, devendo ser repetido a casa 04 semanas, durante o período de 06 meses seguidos.

Contudo, em que pese o voto proferido reformar a sentença de primeiro grau dando provimento ao recurso interposto, a determinação foi diversa do requerido pela parte demandante, pois determinou que os reclamados disponibilizassem o procedimento cirúrgico de “
angioplastia de artéria ilíaca direita e esquerda
”.

Por tais razões,
o acórdão anteriormente proferido deve ser anulado
, assim, passo à reanálise de mérito das razões recursais.

Pois bem, observa-se que na Nota Técnica nº 147489, expedida pelo NAT, a conclusão do núcleo foi desfavorável, sob o seguinte fundamento:

“Não existe um tratamento específico para a Ataxia Cerebelar. Ela pode desaparecer em alguns meses, dependendo da causa. A Ataxia Cerebelar pode ocorrer esporadicamente em uma pessoa, mas também pode vir a acontecer continuamente. Neste segundo caso, o neurologista responsável poderá incluir alguns medicamentos para aliviar os sintomas e também será necessário acompanhamento de um terapeuta ocupacional e/ou fisioterapeuta para aprimorar a falta de coordenação. Existe Genérico? Não Existe Similar? Sim Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar: ---

(...)

Conclusão

Tecnologia: IMUNOGLOBULINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e existe cobertura assistencial no SUS, para os CID’s10: D80.0 Hipogamaglobulinemia hereditária D80.1 Hipogamaglobulinemia não familiar D80.3 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IgG] D80.5 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM] D80.6 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia D80.7 Hipogamaglobulinemia transitória da infância D80.8 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos D83.0 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B D83.2 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T D83.8 Outras imunodeficiências comuns variáveis”.

Contudo, foi apresentado laudo subscrito pelo médico da recorrente, Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk – CRM/MT 2743 –,
atestando a imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito para o tratamento da patologia tratada
, sob risco do agravamento dos sintomas neurológicos, incapacidade permanente e
morte
.

Desse modo, estão presentes os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, os quais devem ser observados cumulativamente, a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No entanto, constata-se que a sentença de primeiro grau seguiu o parecer técnico desfavorável exarado pelo NAT, a qual consignou que:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

Logo, não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

No caso dos autos, verifico que o parecer emitido pelo NAT concluiu que o medicamento solicitado não é recomendado pela CONITEC para o controle dos sintomas da ataxia.

Para casos como o dos autos, o Enunciado n. 103 da V Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece a necessária comprovação de evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente
.

ENUNCIADO Nº 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.

Assim,
não basta o relatório médico descrever de forma genérica a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, é necessário apresentar prova da evidência científica acerca da efetividade do tratamento para o caso específico, ao contrário do que prevê a recomendação da CONITEC, o que não restou comprovado nos autos
.

Há que se ponderar que existem parâmetros mínimos para a comprovação da doença e da necessidade do medicamento pleiteado.
Deve-se divisar para a espécie que não basta a demonstração em juízo de um quadro de gravidade do estado de saúde da parte. É fundamental que a necessidade da providência seja jurídica e criteriosamente explicitada, incumbindo à parte ativa o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito - observando-se que, nas demandas de saúde, as provas envolverão necessariamente a indicação das evidências científicas que darão sustentação ao pedido e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o paciente, o que, na espécie, além de não produzidas, encontram-se desautorizadas pelas conclusões da CONITEC (em Protocolo Clínico) e das Notas Técnicas do NATJUS
.

Não são por outras razões, foram proferidos os Enunciados 12 e 14 das Jornadas de Saúde do CNJ:

ENUNCIADO Nº 12 A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019).

ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019).

Em vista de tal situação,
tenho que o pedido exordial referente ao medicamento deve ser julgado improcedente, por ausência de comprovação científica da sua superioridade em relação aos fármacos dispensados pelo SUS
.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, de ofício,
SUGIRO que seja declarada a ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta,
e no mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial
, por consequência, sugiro a revogação da decisão liminar (ID. 123013074).

Conforme mencionado, restou comprovada a solicitação administrativa junto ao ente municipal, conforme se vê pelos documentos (id. 192695654, págs. 26), sendo respondido de forma negativa (impossibilidade de atendimento), por meio do ofício 467/2023/SMS (id. 192685654, pág. 30.

Cumpre registrar que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011,
o Parecer emitido pelo NAT possui caráter orientativo
,
sem vincular o magistrado em sua decisão
, vejamos:

“O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019).

Assim, conclui-se que a situação suportada pela recorrente é
excepcional
, resultando em iminente risco de dano irreparável à saúde caso não continue com o tratamento contínuo fornecido pelo medicamento pleiteado.

Quanto à
solidariedade
entre os entes da federação, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA.
DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui
responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS
, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2.
A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada
. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020) (grifei).

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, resta patente a necessidade de
disponibilização dos medicamentos pleiteados, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Por fim, ressalta-se que o recorrido, apesar de alegar limitação orçamentária e consequente impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

Diante do exposto,
anulo o acórdão anteriormente proferido
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, condenando os reclamados a fornecer o medicamento
Imunoglobulina Humana Endovenosa, na dose de 25G
ao dia, por 05 dias seguidos, devendo ser repetido a casa 04 semanas, durante o período de 06 meses seguidos
,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024